Tribunal: TJSP
Processo: 2006009-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO JUDICIALMENTE HOMOLOGADO. PROSSEGUINDO PARA A SATISFAÇÃO DAS PRESTAÇÕES POSTERIORMENTE VENCIDAS. PLEITO DE APLICAÇÃO DE MULTA DE 10% E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 15% SOBRE AS PARCELAS POSTERIORES. INADMISSIBILIDADE, ANTE A FALTA DE EXPRESSA DISPOSIÇÃO NA AVENÇA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O título executivo fundamenta a execução e lhe

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO JUDICIALMENTE HOMOLOGADO. PROSSEGUINDO PARA A SATISFAÇÃO DAS PRESTAÇÕES POSTERIORMENTE VENCIDAS. PLEITO DE APLICAÇÃO DE MULTA DE 10% E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 15% SOBRE AS PARCELAS POSTERIORES. INADMISSIBILIDADE, ANTE A FALTA DE EXPRESSA DISPOSIÇÃO NA AVENÇA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O título executivo fundamenta a execução e lhe estabelece os limites. Durante a tramitação do processo, as partes realizaram um acordo, em razão do que o executado se obrigou ao pagamento da dívida em parcelas, e quanto a esse ponto houve o efetivo cumprimento. 2. Também avençaram as partes que seriam pagas regularmente as prestações vincendas, e nesse ponto restou descumprido. Não houve qualquer disciplina específica a respeito de encargos, apenas se estabeleceu que o inadimplemento tornaria sem efeito o acordo e propiciaria o prosseguimento do processo. 3. Diante disso, o que se tem, apenas, é o prosseguimento regular da execução, com base no próprio título executivo extrajudicial. Não se cuida de cumprimento de sentença, e por isso não há motivo para incidir a multa de 10% e nem a verba honorária relacionada ao parcelamento do acordo.